Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723938-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ILMA. SRA. DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do agravo interno interposto pelo impetrante FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO contra decisão monocrática de indeferimento da inicial do mandado de segurança, nos termos do requerimento de id 75743799. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora